Tribunal: STF
Processo: RE 1504489
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 37, caput, 145, § 2º e 150, I, da Constituição Federal. 



    Insurge-se contra decisão que firmou entendimento pela legitimidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXA COLETA DE LIXO - Base de cálculo lastreada no metro quadrado de construção, e não na quantidade de resíduo coletado - Possibilidade - Jurisprudência pacífica - Sentença de Improcedência - Manutenção pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido, com verbas de sucumbência.



    A parte recorrente sustenta que a cobrança da taxa de lixo pelo Município de Valinhos carece de regulamentação normativa.



    Aponta que não há lei local definindo as balizas para o estabelecimento da base de cálculo da referida taxa, bem como que esta não poderia ter como um dos seus elementos a metragem do imóvel.



    Aduz que não há regulamento definindo a forma de cálculo da respectiva base e que 



    “O recorrido induz os munícipes a erro ao afirmar que o Decreto nº 11.033/2021 seria o regulamento indicado no CTM de Valinhos, quando tal estabelece exclusivamente a forma de pagamento do IPTU e da taxa de lixo, preconizando que poderão ser pagos parceladamente ou à vista, ou cobrados isoladamente ou cumulados” (e-doc. 16, fl. 21).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral.



    Na Questão de Ordem suscitada no Recurso Extraordinário n° 576.321/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria posta nos autos e confirmou a jurisprudência pacificada da Corte, por meio de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III RECURSO PROVIDO” (RE n° 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/09).



    Anote-se, ainda, o teor da Súmula Vinculante n° 19:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    Ressalte-se, também, o enunciado da Súmula Vinculante nº 29 que assim dispõe, in verbis:



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    No que concerne à existência de previsão legal para a definição da base de cálculo e legitimidade da cobrança da taxa de lixo, a Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos (e-doc. 7, fl. 3):



    “Anoto que neste Município a hipótese de incidência de taxa de serviço para coleta de lixo encontra-se no Código Tributário de Valinhos (Lei n° 3915/2005), o qual prevê: o sujeito passivo; a base de cálculo da alíquota; o lançamento e a arrecadação, respectivamente, artigos 208, I e II; 209 e parágrafo único; 210 a 212.



    A UFMV (unidade fiscal) é publicada no início de cada exercício fiscal. Portanto, pode o contribuinte, com base na legislaçaõ vigente, conferir se a cobrança está de acordo com a lei vigente.”



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, restou consignado que (e-doc. 9, fl. 1):



     “O Código Tributário do Município institui a taxa de remoção de lixo no seu artigo 208, § 1º, e o define como coleta de lixo comum a remoção periódica de lixo gerado em imóvel edificado. Além disso, o artigo 210 define a base de cálculo e alíquota instituinto que no caso deste serviço é 1,65% do valor da Unidade Fiscal do Município de Valinhos por quilograma de resíduos coletados, conforme definido em regulamento.



    Em que pese não se encontrar regulamento para o referido tributo, tenho que a cobrança é legítima, eis que não é possível aferir a quantidade de litros de resíduos utilizaos, sendo portanto arbitrado pela autoridade tributária o montante estabelecido a fls. 38/40, pelo meio do qual se encontrou estimativa de litros de lixo comum coletado. Assim, não houve cobrança do tributo exclusivamente com base na metragem do imóvel, mas este foi um dos critérios adotados para cálculo estimativo do montante de lixo comum coletado.”



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão da parte recorrente seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. INDIVISÍVEL. LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONAL. REEXAME FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.07.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 665.369/AM-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1°/10/14 - grifei).



    Por fim, inviável é o recurso extraordinário interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.4.2011). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimentalnão provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.12.2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente